Tribunal: TJMT
Processo: 1050678-84.2021.8.11.0001
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-09-19
Data de publicação: 2022-09-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1050678-84.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[DAVID WILLIAM LIMA EUSTAQUIO - CPF: 066.194.741-60 (RECORRENTE), AGLAIR FRANZONI SUZUKI - CPF: 313.304.799-04 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado:

1050678-84.2021.8.11.0001

Origem:
QUARTO

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL D
A COMARCA D
E CUIABÁ
/MT

Recorrente:
DAVID WILLIAM LIMA EUSTAQUIO

Recorrida: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A

Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA

Data de Julgamento:
19/09
/2022

EMENTA:

RECURSO INOMINADO
.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA C/C

DANOS

MORAIS
.
RELAÇÃO
DE CONSUMO. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. TELAS SISTÊMICAS. UNIDADE CONSUMIDORA EM NOME D
O
CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. CONJUNTO PROBATÓRIO QUE NÃO ATRIBUI VEROSIMILHANÇA AS ALEGAÇÕES AUTORAIS. DESATENDIMENTO AO DISPOSTO NO ART
IGO
373, I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
SENTENÇA MANTIDA EM RAZÃO DA IMPOSSIBILIDADE DA
“REFORMATIO IN PEJUS”.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Trata-se de ação em que
o

Recorrente
DAVID WILLIAM LIMA EUSTAQUIO

pos
tula reparação por danos morais e
desconstituição de débito, em razão de o seu nome ter sido inscrito indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito.

2
. Não há ofensa ao princípio da dialeticidade, quando o Recorrente confronta as razões de sua inconformidade com os fundamentos da decisão hostilizada
.

3
. Na espé
cie,
o
consumidor alegou na exordial de forma genérica ter sido surpreendid
o
com a inserção de seu nome nas entidades de proteção ao crédito, por dívida desconhecida, tendo em vista que não possui relação jurídica com a empresa Recorrida. Contudo, após a apresentação da defesa, com a informação do número da unidade consumidora e apresentação do histó
rico de utilização do serviço,
o
Recorrente se descurou de esclarecer nos autos acerca da UC que se encontra sob a sua titularidade, bem como deixou de comprovar que no local em que reside encontra-se instalada UC diversa da indicada pela empresa Recorrida.

4
. Com efeito, as simples telas sistêmicas retiradas dos próprios computadores das empresas, via de regra, não comprovam, por si só, a existência de uma relação jurídica. Todavia, isso não significa que tais documentos são imprestáveis e não possam ser considerados pelo julgador, notadamente quando da análise de todo o conjunto probatório e das argumentações das partes se denota que as alegações autorais são inverossímeis, como é o caso dos autos.

5
. No caso
sub examine
, a empresa de energia elétrica trouxe telas sistêmicas indicando a existência de uma
UC (n.o
3217447-6
) sob a titularidade d
o
consumidor. Ora, tal in
dício de prova poderia ter sido fa
cilmente ilidido, bastando que o
Recorrente comprovasse que no local que reside encontra-se instalada outra UC ou que a mesma UC encontra-se sob a titularidade de terceiro.

6
. O serviço de energia guarda uma peculiaridade que o distingue de todos os demais (serviços de telefonia, bancário,
etc
).
Com efeito, todo cidadão urbano é usuário de energia elétrica.
Ademais, a concessionária Energisa, ora Recorrida, é a única fornecedora de energia elétrica do estado, de modo que o Recorrente, de algum modo, usufrui dos serviços prestados por esta empresa.

7
. O fato é que, no presente caso, a empresa Recorrida trouxe as
telas sistêmicas indicando que o
consumidor é titular de uma unidade consumidora, e est
e
, por sua vez, não logrou êxito em ilidir tal afirmação, mantendo-se silente às provas apresentadas pela empresa de energia elétrica e limitando-se a afirmar genericamente acerca da inexistência de relação jurídica firmada entre as partes.

8
. Destarte, diante da ausência de verossimilhança das alegações autorais, a improcedência dos pedidos formulados na exordial era medida impositiva.

9
. Desobediência ao disposto no art
igo
373, I, do Código de Processo Civil.

10
. Manutenção da sentença, em razão da impossibilidade da
reformatio in pejus
.

11
. Recurso conhecido e improvido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO:

Trata-se de ação em que
o

Recorrente
DAVID WILLIAM LIMA EUSTAQUIO

postula reparação por danos mora
is e desconstituição de débito, em razão de o seu nome ter sido inscrito indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito.

Contestado o feito
,
foi proferida sentença de procedência,
com a declaração de
inexistência do débito noticiado na exordial e condenação da
empresa concessionária

na obrigação de fazer a exclusão do nome d
o
consumidor dos órgãos de proteção ao crédito
,
bem
como
ao pagamento de
indenização por danos morais no importe de R$
1.000,00
(mil reais)
.

Inconformad
o, o

Recorrente

DAVID WILLIAM LIMA EUSTAQUIO
, nas razões recursais,
pugna pela parcial reforma da sentença, a fim de que
majorado o
quantum
indenizatório arbitrado a título de danos morais, sugerindo o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Em contrarrazões (ID
124448172
), a
Recorrida
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
refuta as razões recursais, pleiteando pelo improvimento do recurso e consequente manutenção da sentença proferida nos autos, por seus próprios fundamentos.

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/09/2022